Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703614-65.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MANOEL MENDES LUIZ ABREU JUNIOR RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente MANOEL MENDES LUIS ABREU JÚNIOR para que se manifeste a respeito da petição de ID 25176307, na qual o BANCO CITIBANK S/A informa a realização de depósito judicial, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010